Tribunal: TJMT
Processo: 1002168-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002168-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MICHEL ROGER ECHER - CPF: 882.335.101-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.128.768/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 420.583.683-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE REGINA RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 495.886.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO- ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC.

II - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

III - Ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica a desídia da parte Exequente que, desde o início do processo de execução, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, se manifestou nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por MICHEL ROGER ECHER contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1002168-09.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO” de no 0044106-58.2011.8.11.0041 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A; e tem tramite perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 121317963 o relator negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 121948452 que passados mais de dez anos da distribuição da ação, a Exequente atuou de forma morosa, não promovendo a citação do Agravante. A culpa foi única e exclusivamente da Agravada que deixou de atender as determinações judiciais para que houvesse o recolhimento de diligências, sendo arquivado reiteradamente pedidos de carta precatória;

Aduz que o desprovimento monocrático do recurso foi lastreado de forma genérica na súmula 150/STF, sem que houvesse enfrentamento especifico dos mencionados prazos ventilados no recurso de agravo de instrumento;

Afirma que a inocorrência da interrupção do prazo prescricional, de modo que a decisão objurgada evidentemente nega vigência ao art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC, uma vez que houve decurso do prazo quinquenal sem que houvesse a citação válida do Agravante, operando, assim, o prazo prescricional;

Requer o provimento para, acatando as presentes razões recursais de mérito, REFORMAR a decisão monocrática, e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões sob ID. 124631197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MICHEL ROGER ECHER contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0044106-58.2011.8.11.0041, movida em seu desfavor pelo BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ante a ausência de configuração da prescrição intercorrente.

Nas razões apresentadas, o agravante alega ser evidente erro de julgamento, pois, embora tenha reconhecido a conduta ociosa da Agravada, relevou fundamentando que foi mera irregularidade.

Aduz que ficou patente a configuração da prescrição intercorrente, em função da desídia da instituição bancária, visto que a demora na citação dos demais executados decorreu de culpa única e exclusiva dela.

Assevera que o início do computo do prazo prescricional se deu no curso da presente demanda, uma vez que o vencimento do título se deu em 15/06/2015, e o processo permaneceu parado por mais de 05 (cinco) anos aguardando as diligências da Agravada.

Atesta que a prescrição do título executivo somente é interrompida com a citação válida do demandado, no prazo de 10 (dez) dias, conforme preconiza o art. 240, § 2o, do CPC, e que o Agravante não foi citado dentro do prazo legal, de modo que o processo perdurou por mais de 10 (dez) anos sem que a Agravada tivesse logrado citá-lo, restando configurada a ocorrência da prescrição intercorrente, devendo ser aplicado ao presente caso o efeito translativo para extinguir a Ação principal.

Pede seja concedido ao agravo o efeito ativo, a fim de cassar a decisão agravada porquanto restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente e, de consequência, seja a Agravada condenada a pagar honorários advocatícios no percentual de 20%, calculados sobre o valor da causa atualizado, conforme disposto no art. 85, § 2o do CPC.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, IV, do CPC/15, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA – ME, JUSTINO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR, CLEIDE REGINA RIBEIRO NASCIMENTO e MICHEL ROGER ECHER, objetivando o recebimento de R$ 178.936,92 atualizado até o ano de 2011, decorrente de um Contrato de Abertura de Crédito Fixo, firmado em 04/06/2009, tendo sido ofertados em garantia de alienação fiduciária os bens descritos no ID 34715045 - Págs. 21/24 dos autos da execução.

Consoante consta do relatório da decisão agravada, “a executada Cleide Regina foi devidamente citada conforme certidão Id. 34715049 - Pág. 45, e por meio da petição Id. 34715049 - Págs. 47/49 os executados Nascimento Júnior e Echer Ltda, Cleide Regina e Justino José ofertaram bens para adimplir a dívida, os quais foram rejeitados pelo exequente.

O executado Michel Roger não foi encontrado para citação, conforme certidões Id. 34715049 - Pág. 65 e 34715049 - Pág. 73.

O banco pugnou pelas pesquisas via sistemas INFOSEG e INFOJUD com a finalidade de localizar o atual endereço dos executados, conforme Id. 34715049 - Pág. 75.

No Id. 34715051 - Pág. 1 foi realizada pesquisa INFOJUD, bem como determinada a expedição de carta precatória à comarca de Rondonópolis/MT.

Na audiência de conciliação Id. 34715051 - Pág. 19 as partes requereram a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, ante a possibilidade de acordo extrajudicial, o que foi deferido.

O prazo transcorreu in albis, e na petição Id. 34715051 - Pág. 27 o banco juntou o comprovante de depósito possibilitando a distribuição da missiva.

A cártula foi expedida conforme Id. 34715051 - Págs. 33/34 e encaminhada como se vê no Id. 34715051 - Pág. 37, sendo o exequente intimado via DJe no Id. 34715051 - Pág. 39 e pessoalmente no Id. 34715051 - Pág. 69 para pagamento das custas remanescentes.

Na petição Id. 34715051 - Pág. 41 o banco acostou procuração e substabelecimento de sua nova banca de advogados, pleiteando pela restituição de prazo.

Por meio da petição Id. 34715051 - Págs. 71/74, os devedores citados compareceram aos autos, pleiteando pela expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para que retirem seus nomes dos registros, do que a instituição financeira foi intimada, e posteriormente manifestou discordância.

Na decisão Id. 34715063 - Págs. 1/3 foi determinada a verificação da situação da carta precatória, determinada a penhora dos bens ofertados em garantia contratual, bem assim indeferido o requerimento de ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Na certidão Id. 34715063 - Pág. 19 consta que a missiva ainda não havia sido distribuída, em razão do não pagamento da guia referente ao cartório de Rondonópolis, motivo pelo qual houve a reiteração da intimação para essa finalidade, conforme Id. 34715063 - Pág. 25.

O banco efetuou o recolhimento, porém, de forma incorreta, sendo intimado novamente no Id. 34715063 - Pág. 35.

Já na certidão Id. 34715054 - Pág. 1 o credor foi intimado novamente, desta vez, para acostar à missiva cópia legível do instrumento de mandato, e no Id. 34715054 - Pág. 7 para pagamento da necessária diligência, sendo determinado o cumprimento da cártula conforme Id. 34715054 - Pág. 23.

No Id. 34715054 - Pág. 41 consta o mandado de penhora e avaliação dos bens dados em garantia contratual, o qual não foi cumprido conforme certidão Id. 34715054 - Pág. 45.

A missiva foi devolvida sem cumprimento, como se vê no Id. 34715054 - Pág. 47, ocasião em que o banco foi intimado para se manifestar.

O feito foi digitalizado e migrado para o PJE, dando azo a decisão Id. 35825056.

O devedor Michel Roger compareceu espontaneamente nos autos, acostando procuração, bem como apresentando a exceção de pré-executividade Id. 60236988, com a finalidade de requerer a declaração da prescrição intercorrente, com a condenação em honorários advocatícios.

O banco apresentou a impugnação Id. 60941710.”

Ao analisar o pleito, o Magistrado rejeitou a tese arguida na exceção de pré-executividade por não vislumbrar a inércia do titular do direito, uma vez que, apesar de terem havido diversas irregularidades na missiva, na medida em que era intimado, o exequente solucionava as pendências, além do que, o processo principal, teve andamento regular, não restando inerte durante todos esses anos.

Irresignado, o executado MICHEL ROGER ECHER opôs Embargos de Declaração, arguindo omissão e negativa de vigência ao Código de Processo Civil, vez que extremamente genérica e careceu manifestamente de fundamentação legal, jurisprudencial e deixou de enfrentar os dispositivos apontados no referido incidente.

Concomitantemente, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Contudo, tendo em vista a interposição do Instrumental, o indeferimento do efeito suspensivo e que a matéria posta em juízo se encontra aos comandos do Relator, o Magistrado de piso entendeu descabido proferir decisão quanto aos declaratórios, já que pende julgamento sobre a mesma interlocutória no Tribunal de Justiça, razão pela qual não conheceu dos Aclaratórios.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Como sabido para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em testilha, como detalhadamente explicado pelo Juízo a quo, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Senão, vejamos:

“O devedor utiliza-se dos andamentos da carta precatória deprecada à comarca de Rondonópolis para justificar seu pedido.

No entanto, vislumbra-se que a primeira carta precatória foi expedida em 26/01/2016 – Id. 34715051 - Pág. 33, sendo encaminhada via malote em 26 de fevereiro de 2016 – Id. 34715051 - Pág. 37, e o banco intimado para tomar providência quanto a quitação das custas remanescentes na mesma oportunidade – Id. 34715051 - Pág. 39, cujo decurso do prazo foi certificado em 12 de maio de 2016 – Id. 34715051 - Pág. 59, com expedição da carta para intimação pessoal.

Assim, ante a ausência de localização da missiva por este Juízo, foi determinada diligência pela secretaria do juízo, a fim de interpelar sobre a distribuição dessa, ocasião em que o Gestor foi informado em 7 de dezembro de 2017 – Id. 34715063 - Pág. 19 que estava pendente o recolhimento de uma guia referente ao cartório de Rondonópolis, que é particular.

Na certidão Id. 34715063 - Pág. 25 foi reiterada a intimação para que o banco procedesse ao recolhimento da referida guia, porém, equivocadamente este procedeu ao recolhimento de forma incorreta, o que ensejou no impulsionamento para intimação pessoal.

No Id. 34715063 - Pág. 42 via petição de 28/06/2018 o banco comprova o recolhimento da guia.

Nesse ínterim, cumprindo determinação judicial foi expedida nova carta precatória datada de 21/06/2018 - Id. 34715063 - Págs. 43/44, a qual foi encaminhada em 03/07/2018 – Id. 34715063 - Pág. 47, sendo na mesma oportunidade o credor intimado para comprovar sua distribuição.

O banco comprovou a distribuição da missiva em 16/07/2018 – Id. 34715063 - Pág. 58, a qual foi distribuída em 13/07/2018.

O banco foi intimado para emendar a inicial concernente a mandato procuratório legível em 01/08/2018 pelo juízo deprecado, e em 05/02/2019 pelo juízo deprecante, tendo juntado o documento em 22/02/2019, motivo pelo qual foi determinado o cumprimento da cártula em decisão de 06/03/2019.

No entanto, em 02/05/2019 o banco foi intimado pelo juízo deprecado para proceder ao recolhimento da diligência, deixando o prazo transcorrer, e pelo deprecante em 17/06/2019, mas após o decurso do prazo a carta precatória foi devolvida em 22/10/2019.”

Nessa esteira, não se verifica a desídia da parte Exequente que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, se manifestou.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

Nesse sentido, é Súmula 150 do Colendo Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Tratando-se, pois, de dívida consolidada, oriunda de instrumento particular como é o caso de contrato de abertura de crédito fixo, é caso de aplicar-se a prescrição quinquenal, prevista no art. 206, §5o, I, do Código Civil (pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular).

Porém, na espécie, da cronologia dos fatos conclui-se que, como visto, não se trata de execução de título de crédito propriamente dito, não se aplicando, para o fim de cômputo da prescrição intercorrente, o prazo prescricional estabelecido na Lei Uniforme de Genebra.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, por prazo igual ou superior a cinco anos, o que certamente não ocorreu.

Nesse contexto, em respeito à mencionada Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Comunique-se o Juízo de piso.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Às providências.”

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA – ME, JUSTINO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR, CLEIDE REGINA RIBEIRO NASCIMENTO e MICHEL ROGER ECHER, objetivando o recebimento de R$ 178.936,92 atualizado até o ano de 2011, decorrente de um Contrato de Abertura de Crédito Fixo, firmado em 04/06/2009, tendo sido ofertados em garantia de alienação fiduciária os bens descritos no ID 34715045 - Págs. 21/24 dos autos da execução.

Consoante consta do relatório da decisão agravada, “a executada Cleide Regina foi devidamente citada conforme certidão Id. 34715049 - Pág. 45, e por meio da petição Id. 34715049 - Págs. 47/49 os executados Nascimento Júnior e Echer Ltda, Cleide Regina e Justino José ofertaram bens para adimplir a dívida, os quais foram rejeitados pelo exequente.

O executado Michel Roger não foi encontrado para citação, conforme certidões Id. 34715049 - Pág. 65 e 34715049 - Pág. 73.

O banco pugnou pelas pesquisas via sistemas INFOSEG e INFOJUD com a finalidade de localizar o atual endereço dos executados, conforme Id. 34715049 - Pág. 75.

No Id. 34715051 - Pág. 1 foi realizada pesquisa INFOJUD, bem como determinada a expedição de carta precatória à comarca de Rondonópolis/MT.

Na audiência de conciliação Id. 34715051 - Pág. 19 as partes requereram a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, ante a possibilidade de acordo extrajudicial, o que foi deferido.

O prazo transcorreu in albis, e na petição Id. 34715051 - Pág. 27 o banco juntou o comprovante de depósito possibilitando a distribuição da missiva.

A cártula foi expedida conforme Id. 34715051 - Págs. 33/34 e encaminhada como se vê no Id. 34715051 - Pág. 37, sendo o exequente intimado via DJe no Id. 34715051 - Pág. 39 e pessoalmente no Id. 34715051 - Pág. 69 para pagamento das custas remanescentes.

Na petição Id. 34715051 - Pág. 41 o banco acostou procuração e substabelecimento de sua nova banca de advogados, pleiteando pela restituição de prazo.

Por meio da petição Id. 34715051 - Págs. 71/74, os devedores citados compareceram aos autos, pleiteando pela expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para que retirem seus nomes dos registros, do que a instituição financeira foi intimada, e posteriormente manifestou discordância.

Na decisão Id. 34715063 - Págs. 1/3 foi determinada a verificação da situação da carta precatória, determinada a penhora dos bens ofertados em garantia contratual, bem assim indeferido o requerimento de ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Na certidão Id. 34715063 - Pág. 19 consta que a missiva ainda não havia sido distribuída, em razão do não pagamento da guia referente ao cartório de Rondonópolis, motivo pelo qual houve a reiteração da intimação para essa finalidade, conforme Id. 34715063 - Pág. 25.

O banco efetuou o recolhimento, porém, de forma incorreta, sendo intimado novamente no Id. 34715063 - Pág. 35.

Já na certidão Id. 34715054 - Pág. 1 o credor foi intimado novamente, desta vez, para acostar à missiva cópia legível do instrumento de mandato, e no Id. 34715054 - Pág. 7 para pagamento da necessária diligência, sendo determinado o cumprimento da cártula conforme Id. 34715054 - Pág. 23.

No Id. 34715054 - Pág. 41 consta o mandado de penhora e avaliação dos bens dados em garantia contratual, o qual não foi cumprido conforme certidão Id. 34715054 - Pág. 45.

A missiva foi devolvida sem cumprimento, como se vê no Id. 34715054 - Pág. 47, ocasião em que o banco foi intimado para se manifestar.

O feito foi digitalizado e migrado para o PJE, dando azo a decisão Id. 35825056.

O devedor Michel Roger compareceu espontaneamente nos autos, acostando procuração, bem como apresentando a exceção de pré-executividade Id. 60236988, com a finalidade de requerer a declaração da prescrição intercorrente, com a condenação em honorários advocatícios.

O banco apresentou a impugnação Id. 60941710.”

Ao analisar o pleito, o Magistrado rejeitou a tese arguida na exceção de pré-executividade por não vislumbrar a inércia do titular do direito, uma vez que, apesar de terem havido diversas irregularidades na missiva, na medida em que era intimado, o exequente solucionava as pendências, além do que, o processo principal, teve andamento regular, não restando inerte durante todos esses anos.

Irresignado, o executado MICHEL ROGER ECHER opôs Embargos de Declaração, arguindo omissão e negativa de vigência ao Código de Processo Civil, vez que extremamente genérica e careceu manifestamente de fundamentação legal, jurisprudencial e deixou de enfrentar os dispositivos apontados no referido incidente.

Concomitantemente, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Contudo, tendo em vista a interposição do Instrumental, o indeferimento do efeito suspensivo e que a matéria posta em juízo se encontra aos comandos do Relator, o Magistrado de piso entendeu descabido proferir decisão quanto aos declaratórios, já que pende julgamento sobre a mesma interlocutória no Tribunal de Justiça, razão pela qual não conheceu dos Aclaratórios.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Como sabido para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em testilha, como detalhadamente explicado pelo Juízo a quo, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Senão, vejamos:

“O devedor utiliza-se dos andamentos da carta precatória deprecada à comarca de Rondonópolis para justificar seu pedido.

No entanto, vislumbra-se que a primeira carta precatória foi expedida em 26/01/2016 – Id. 34715051 - Pág. 33, sendo encaminhada via malote em 26 de fevereiro de 2016 – Id. 34715051 - Pág. 37, e o banco intimado para tomar providência quanto a quitação das custas remanescentes na mesma oportunidade – Id. 34715051 - Pág. 39, cujo decurso do prazo foi certificado em 12 de maio de 2016 – Id. 34715051 - Pág. 59, com expedição da carta para intimação pessoal.

Assim, ante a ausência de localização da missiva por este Juízo, foi determinada diligência pela secretaria do juízo, a fim de interpelar sobre a distribuição dessa, ocasião em que o Gestor foi informado em 7 de dezembro de 2017 – Id. 34715063 - Pág. 19 que estava pendente o recolhimento de uma guia referente ao cartório de Rondonópolis, que é particular.

Na certidão Id. 34715063 - Pág. 25 foi reiterada a intimação para que o banco procedesse ao recolhimento da referida guia, porém, equivocadamente este procedeu ao recolhimento de forma incorreta, o que ensejou no impulsionamento para intimação pessoal.

No Id. 34715063 - Pág. 42 via petição de 28/06/2018 o banco comprova o recolhimento da guia.

Nesse ínterim, cumprindo determinação judicial foi expedida nova carta precatória datada de 21/06/2018 - Id. 34715063 - Págs. 43/44, a qual foi encaminhada em 03/07/2018 – Id. 34715063 - Pág. 47, sendo na mesma oportunidade o credor intimado para comprovar sua distribuição.

O banco comprovou a distribuição da missiva em 16/07/2018 – Id. 34715063 - Pág. 58, a qual foi distribuída em 13/07/2018.

O banco foi intimado para emendar a inicial concernente a mandato procuratório legível em 01/08/2018 pelo juízo deprecado, e em 05/02/2019 pelo juízo deprecante, tendo juntado o documento em 22/02/2019, motivo pelo qual foi determinado o cumprimento da cártula em decisão de 06/03/2019.

No entanto, em 02/05/2019 o banco foi intimado pelo juízo deprecado para proceder ao recolhimento da diligência, deixando o prazo transcorrer, e pelo deprecante em 17/06/2019, mas após o decurso do prazo a carta precatória foi devolvida em 22/10/2019.”

Nessa esteira, não se verifica a desídia da parte Exequente que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, se manifestou.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

Nesse sentido, é Súmula 150 do Colendo Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Tratando-se, pois, de dívida consolidada, oriunda de instrumento particular como é o caso de contrato de abertura de crédito fixo, é caso de aplicar-se a prescrição quinquenal, prevista no art. 206, §5o, I, do Código Civil (pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular).

Porém, na espécie, da cronologia dos fatos conclui-se que, como visto, não se trata de execução de título de crédito propriamente dito, não se aplicando, para o fim de cômputo da prescrição intercorrente, o prazo prescricional estabelecido na Lei Uniforme de Genebra.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, por prazo igual ou superior a cinco anos, o que certamente não ocorreu.

Nesse contexto, em respeito à mencionada Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022